Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-14.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001668-14.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
,
EXMA. SRA.
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
EXMO. SR.
DES
.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[JOSIANE KAROLINE TARDEM - CPF: 004.647.709-80 (APELANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0013-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMPLERE COBRANCAS LTDA - ME - CNPJ: 23.371.251/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DIGICOB TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 26.148.014/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – MATRÍCULA NÃO EFETIVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO

– DANOS MATERIAIS – DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SITUAÇÃO REFLETIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

As despesas decorrentes de contratação de advogado para apresentar defesa em ação judicial não são passíveis de ressarcimento.

Carece de interesse recursal o pedido de decaimento mínimo - sucumbência recíproca- Inteligência do art. 86, § único, do CPC e da súmula 326, do C. STJ, se tal providência já foi adotada pelo prolator da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Josiane Karoline Tardem
, em face da sentença proferida nos autos da ação reparação de dano moral e material, movida em desfavor da
Editora e Distribuidora Educacional S/A
, que julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexistência da relação contratual que ensejaram as cobranças impugnadas, determinando a baixa das restrições. Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma da sentença, repetindo alguns argumentos anteriormente apresentados na inicial, requerendo: a) majoração dos danos morais, ao argumento de que os atos lesivos decorrentes da
“cobrança abusiva, da negativação indevida e do compartilhamento de dados e informações pessoais da requerente para terceiros
, geraram impacto negativo na sua vida; b) afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca, ante o decaimento mínimo; c) repetição em dobro pela cobrança indevida; d) ressarcimento do dano material, em razão da contratação de advogado para ajuizamento do presente feito.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 210956020).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA
A

ADVOGAD
A

ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES
, OAB
/
SP

197176
-A

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelante propôs ação condenatória em face da requerida, objetivando ser reparado os danos cíveis sofridos na esfera material e moral, diante das cobranças indevidas.

Relata em síntese que:

“[...]
Que participou de um processo seletivo realizado pela requerida, que assinou um documento que seria uma suposta ficha de pré-matrícula, na realidade, tratava-se de aditivo contratual de prestação de serviços educacionais.

Acrescenta que não entregou o histórico escolar e certificado de conclusão de ensino médio, documentos esses necessários para efetivação da matrícula, e mesmo assim, a requerida emitiu boletos de cobrança de mensalidades escolares.

As requeridas defendem a legalidade do contrato, visto que contém a assinatura da autora.

Relata a autora que não entregou histórico escolar e certificado de conclusão, desse modo, caberia à requerida trazer aos autos que a requerente entregou esses documentos, o que não fez”.

(Id. 210956007).

Por tais razões, manejou a ação originária com a pretensão
de da
declaração da inexistência da relação contratual, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral e material.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação contratual que ensejaram as cobranças indevidas, determinando a baixa das restrições. Condenando a empresa requerida, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A controvérsia instaurada no presente recurso cinge-se ao
quantum

fixado para a indenização por danos morais.

É incontroverso nos autos que o nome da autora foi inserido nos serviços de negativação de crédito, por dívida que alega desconhecer. Por outro lado, a requerida consignou a existência de contratação regular, mas não trouxe qualquer elemento idôneo à comprovação de tal assertiva.

Ante aos fatos narrados, não há falar em exercício regular de direito, já que, conforme breve retrospecto, a requerida/apelada instituição de ensino, não se desincumbiu da prova que lhe cabia, qual seja, demonstrar a contratação da prestação de serviços educacionais – “matrícula”, pela parte autora, visto que não trouxe aos autos histórico escolar e certificado de conclusão, ou qualquer documento comprobatório de presença nas aulas “frequência escolar”, provas realizadas, cartão de acesso, login do portal do aluno.

Logo, competia à apelada provar a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na efetiva contratação dos serviços educacionais prestados por ela, o que autorizaria a cobrança das mensalidades que originaram a negativação do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que não produziu provas aptas a comprovar que a matrícula foi de fato efetivada, inexistindo vínculo jurídico entre as partes a autorizar a cobrança de mensalidades escolares.

Conclui-se, portanto, que o nome da apelante foi indevidamente negativado, já que nunca contratou os serviços educacionais prestados pela instituição de ensino apelada, sendo certo que,
a mesma
não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante, nos termos do que preconiza artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a lesão extrapatrimonial, em hipóteses como a vertente, prescinde de comprovação, pois decorre do próprio ato da inscrição indevida. O dano ocorre
in
re

ipsa
.

Como ensina Yussef Said Cahali:

“O injusto e indevido apontamento no cadastro de 'maus pagadores' do nome de qualquer pessoa que tenha natural sensibilidade aos rumores resultantes de um abalo de crédito, produz nessa pessoa uma reação psíquica de profunda amargura e vergonha, que lhe acarreta sofrimento e lhe afeta a dignidade. Essa dor é o dano moral indenizável, e carece de demonstração, pois emerge do agravo de forma latente, sofrendo-a qualquer um que tenha o mínimo de respeito e apreço por sua dignidade e honradez"
(Dano Moral, 2a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 431).

Com igual conclusão, cito, ainda, o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

“[...]2.
Está pacificado nesta
eg
. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. Agravo interno não provido
”
. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
987.274/
SP ,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) Destaquei

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu este Sodalício, in
verbis
:

“[...].
O réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, imperioso se faz o reconhecimento da inexigibilidade do débito e, consequentemente, tem-se como indevida a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes. [...]
”

(TJ-MT - EMBDECCV: 00073653020188110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020) Destaquei

“[...]
O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela parte requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da existência da dívida, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.
Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.”

(TJ-MT - AC: 10409766220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES) Destaquei

Portanto, restou comprovada a responsabilidade da instituição de ensino quanto ao dano sofrido pela autora/apelante, pois a situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com fundamento nos
arts
. 186 e 944, do CC/2002, uma verba indenizatória, já que a recorrente teve seu nome indevidamente mantido em órgãos de proteção ao crédito.

Em relação ao
quantum

indenizatório, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela autora, impedindo, ainda, reiterada conduta abusiva.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que
“cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”
. (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APONTAMENTO NEGATIVO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL– DANO MORAL ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MINORAÇÃO DO DANO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) - NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I -
A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. II - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

(TJ-MT - AC: 10023985920218110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
”.
(TJ-MT 10214398020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021) Destaquei

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: 1001800-55.2017.8.11.0006,
Julgado
em 02/09/2020,
Publicado
no DJE 30/09/2020; 1016071-90.2019.8.11.0041,
Julgado
em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 29/07/2020.

Registre-se, por oportuno, que o ajuizamento de ação para se postular a indenização, como direito constitucional garantido de livre acesso à justiça, não implica necessariamente na contratação de advogado particular, poderia ter recorrido à Defensoria Pública.

Além disso, a contratação de advogado particular para a propositura da demanda judicial foi ato voluntário da apelante que, como dito nas razões do recurso, preferiu a escolha de um profissional de sua confiança. O valor pago pelos serviços prestados surgiu, certamente, de negociação entre a apelante e seus respectivos patronos, sem qualquer participação do apelado. Dessa observação já se pode deduzir o quão alheio é o fato à apelada.

Com efeito, a instituição de ensino é terceiro nessa relação contratual e não pode, em razão disso, ser compelida a pagar verbas que não pactuou, não advindas de honorários sucumbenciais.

E do STJ, extraio:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO

CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação de indenização por danos

materiais. 2
."A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça". Precedente da Corte Especial.
3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial. 4.

Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021) Destaquei

De igual modo, não merece prosperar a insurgência quanto ao pedido de condenação ao pagamento do valor cobrado em dobro, como bem pontuado pelo Juízo
a
quo”[...]

Não é cabível na hipótese em comento, considerando que a jurisprudência do STJ, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé da requerida, o que não ficou evidenciado nos autos
”.

Id. 210956007).

Por fim, por apego à clareza, nota-se que a autora trouxe à apreciação judicial, seis pedidos, e com a procedência de quatro deles, não sendo atendido apenas o pedido de repetição de indébito e dano material, a autora decaiu de parte mínima, legitimando, em consequência, a condenação integral da ré nos encargos processuais, bem como na verba honorária.

Incide, na espécie, o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Ressalta-se que a indenização por danos morais em patamar inferior ao pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326, do C. STJ).

Registro, que referido pleito carece de interesse recursal, uma vez que o juízo singular acolheu o pedido em sede de embargos,
“ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para esclarecer que o preceito condenatório recaia
exclusivamente sobre a requerida inerente aos danos morais e honorários
”.
(Id.210956011).

Desta forma, o magistrado de piso afastou o reconhecimento da sucumbência recíproca, bem como a condenação da apelante a arcar com honorários advocatícios e com parte das custas e das despesas processuais.

Dessa forma, a sentença não merece reparo.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,

mantendo
incólume
a sentença objurgada.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (
2ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Entendo que
os
valores d
a
indenização
por dano moral

precisam ser revistos
, pois e
xiste uma dificuldade muito grande e
m
contratar advogados
para o
s casos de
inclusão indevida em cadastro de inadimplentes
, uma vez que os advogados não irão assumir uma causa com um valor menor

Assim entendo
que o Tribunal de Justiça deveria rever
e aumentar
o valor de indenização
por danos morais
, para servir de punição e prevenção, pois está sendo recorrente essa prática pela Editora de Distribuidora Educacional
com os estudantes
ou seja
incluir o nome no cadastro de inadimplentes sendo que a pessoa não deve nada, é um absurdo.

Dessa forma
divirgo
apenas em relação ao valor
da indenização por danos morais
, para aumentar
de R$6.000,00
para R$10.000,00
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Entendo que esse caso específico diferencia um pouco daqueles que ordinariamente temos apreciados,
tendo em vista que
a parte
apelante passou
por todo um percalço, não foi apenas a questão da negativação do nome.

De forma que
pondero para
ad
erir
a sugestão da Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho para aumentar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Eminentes pares,

Adiro a propositura da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho e
m relação ao
quantum
indenizatório.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelante propôs ação condenatória em face da requerida, objetivando ser reparado os danos cíveis sofridos na esfera material e moral, diante das cobranças indevidas.

Relata em síntese que:

“[...]
Que participou de um processo seletivo realizado pela requerida, que assinou um documento que seria uma suposta ficha de pré-matrícula, na realidade, tratava-se de aditivo contratual de prestação de serviços educacionais.

Acrescenta que não entregou o histórico escolar e certificado de conclusão de ensino médio, documentos esses necessários para efetivação da matrícula, e mesmo assim, a requerida emitiu boletos de cobrança de mensalidades escolares.

As requeridas defendem a legalidade do contrato, visto que contém a assinatura da autora.

Relata a autora que não entregou histórico escolar e certificado de conclusão, desse modo, caberia à requerida trazer aos autos que a requerente entregou esses documentos, o que não fez”.
(Id. 210956007).

Por tais razões, manejou a ação originária com a pretensão
de da
declaração da inexistência da relação contratual, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral e material.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos
autorais,declarando
a inexistência da relação contratual que ensejaram as cobranças indevidas, determinando a baixa das
restrições.Condenando
a empresa
requerida,ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A controvérsia instaurada no presente recurso cinge-se ao
quantum
fixado para a indenização por danos morais.

É incontroverso nos autos que o nome da autora foi inserido nos serviços de negativação de crédito, por dívida que alega desconhecer.
Por outro lado, a requerida consignou a existência de contratação regular, mas não trouxe qualquer elemento idôneo à comprovação de tal assertiva.

Ante aos fatos narrados, não há falar em exercício regular de direito, já que, conforme breve retrospecto, a requerida/apelada instituição de ensino, não se desincumbiu da prova que lhe cabia, qual seja, demonstrar a contratação da prestação de serviços educacionais – “
matrícula”,pela
parte autora, visto que não trouxe aos autos histórico escolar e certificado de conclusão, ou qualquer documento comprobatório de presença nas aulas “frequência escolar”, provas realizadas, cartão de acesso, login do portal do aluno.

Logo, competia à apelada provar a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada na efetiva contratação dos serviços educacionais prestados por ela, o que autorizaria a cobrança das mensalidades que originaram a negativação do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que não produziu provas aptas a comprovar que a matrícula foi de fato efetivada, inexistindo vínculo jurídico entre as partes a autorizar a cobrança de mensalidades escolares.

Conclui-se, portanto, que o nome da apelante foi indevidamente negativado, já que nunca contratou os serviços educacionais prestados pela instituição de ensino apelada, sendo certo que, ela
não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante, nos termos do que preconiza artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a lesão extrapatrimonial, em hipóteses como a vertente, prescinde de comprovação, pois decorre do próprio ato da inscrição indevida. O dano ocorre
in
re

ipsa
.

Como ensina Yussef Said Cahali:

“O injusto e indevido apontamento no cadastro de 'maus pagadores' do nome de qualquer pessoa que tenha natural sensibilidade aos rumores resultantes de um abalo de crédito, produz nessa pessoa uma reação psíquica de profunda amargura e vergonha, que lhe acarreta sofrimento e lhe afeta a dignidade. Essa dor é o dano moral indenizável, e carece de demonstração, pois emerge do agravo de forma latente, sofrendo-a qualquer um que tenha o mínimo de respeito e apreço por sua dignidade e honradez"
(Dano Moral, 2a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 431).

Com igual conclusão, cito,
ainda,o
posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

“[...]2.
Está pacificado nesta
eg
. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. Agravo interno não provido
”
. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
987.274/
SP ,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO) Destaquei

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu este Sodalício, in
verbis
:

“[...].
O réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, imperioso se faz o reconhecimento da inexigibilidade do débito e, consequentemente, tem-se como indevida a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes. [...]
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00073653020188110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020) Destaquei

“[...]
O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela parte requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da existência da dívida, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.
Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.”
(TJ-MT - AC: 10409766220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES) Destaquei

Portanto, restou comprovada a responsabilidade da instituição de ensino quanto ao dano sofrido pela autora/apelante, pois a situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com fundamento nos
arts
. 186 e 944, do CC/2002, uma verba indenizatória, já que a recorrente teve seu nome indevidamente mantido em órgãos de proteção ao crédito.

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela autora, impedindo, ainda, reiterada conduta abusiva.

Nessa ótica, vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in
verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
Destaquei

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa ao direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso, o abalo moral restou demonstrado por toda a situação vivenciada pela apelante em razão do inadimplemento de um débito decorrente de contrato que sequer foi por ela firmado, ensejando na inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, razão assiste a apelante, porquanto deve ser fixado o
quantum
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o que se mostra suficiente e razoável, não se mostrando irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

A propósito, em situação semelhante trago à colação os seguintes precedentes,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MAJORADA
– OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.“A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ).” (N.U 0000058-02.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019,
Publicado
no DJE 01/08/2019)
Destaquei

Prosseguindo, registre-se, por oportuno, que o ajuizamento de ação para se postular a indenização, como direito constitucional garantido de livre acesso à justiça, não implica necessariamente na contratação de advogado particular, poderia ter recorrido à Defensoria Pública.

Além disso, a contratação de advogado particular para a propositura da demanda judicial foi ato voluntário da apelante que, como dito nas razões do recurso, preferiu a escolha de um profissional de sua confiança. O valor pago pelos serviços prestados surgiu, certamente, de negociação entre a apelante e seus respectivos patronos, sem qualquer participação do apelado. Dessa observação já se pode deduzir o quão alheio é o fato à apelada.

Com efeito, a instituição de ensino é terceiro nessa relação contratual e não pode, em razão disso, ser compelida a pagar verbas que não pactuou, não advindas de honorários sucumbenciais.

E do STJ, extraio:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação de indenização por danos materiais. 2
."A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça". Precedente da Corte Especial.
3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021) Destaquei

De igual modo, não merece prosperar a insurgência quanto ao pedido de condenação ao pagamento do valor cobrado em dobro, como bem pontuado pelo Juízo
a
quo”[...]

Não é cabível na hipótese em comento, considerando que a jurisprudência do STJ, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé da requerida, o que não ficou evidenciado nos autos
”.
Id. 210956007).

Por fim, por apego à clareza, nota-se que a autora trouxe à apreciação judicial, seis pedidos, e com a procedência de quatro deles, não sendo atendido apenas o pedido de repetição de indébito e dano material, a autora decaiu de parte mínima, legitimando, em consequência, a condenação integral da ré nos encargos processuais, bem como na verba honorária.

Incide, na espécie, o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Ressalta-se que a indenização por danos morais em patamar inferior ao pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326, do C. STJ).

Registro, que referido pleito carece de interesse recursal, uma vez que o juízo singular acolheu o pedido em sede de embargos,
“ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para esclarecer que o preceito condenatório recaia
exclusivamente sobre a requerida inerente aos danos morais e honorários
”.
(Id.210956011).

Desta forma, o magistrado de piso afastou o reconhecimento da sucumbência recíproca, bem como a condenação da apelante a arcar com honorários advocatícios e com parte das custas e das despesas processuais.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, mantenho a verba honorária devida pela ré em favor do patrono da autora em 20% do valor da condenação, pois já fixada no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024